Tribunal: TJSP
Processo: 2284305-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ÇÃO DO LAUDO PERICIAL. GEORREFERENCIAMENTO. CABIMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PROVIDÊNCIA QUE CABE AOS AGRAVANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Usucapião. Complementação do laudo pericial. Georreferenciamento. Cabimento à luz, inclusive, de decisão anteriormente proferida pelo Colegiado em recurso precedente. Cadastro ambiental rural. Providência que cabe aos agravantes.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2284305-35.2019.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - 1a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

Artur Nogueira

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:

USUCAPIÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. GEORREFERENCIAMENTO. CABIMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PROVIDÊNCIA QUE CABE AOS AGRAVANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Usucapião. Complementação do laudo pericial. Georreferenciamento. Cabimento à luz, inclusive, de decisão anteriormente proferida pelo Colegiado em recurso precedente. Cadastro ambiental rural. Providência que cabe aos

Ementa:

USUCAPIÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. GEORREFERENCIAMENTO. CABIMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PROVIDÊNCIA QUE CABE AOS AGRAVANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Usucapião. Complementação do laudo pericial. Georreferenciamento. Cabimento à luz, inclusive, de decisão anteriormente proferida pelo Colegiado em recurso precedente. Cadastro ambiental rural. Providência que cabe aos agravantes.
Recurso parcialmente provido.